Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-36.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-36.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO SILVA SOUZA - CPF: 046.066.621-58 (APELADO), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), JOSIANE DOS SANTOS ANTUNIS - CPF: 966.380.871-34 (APELANTE), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO), WILSON APARECIDO SORIANO EIRELI - ME - CNPJ: 09.145.397/0001-84 (APELANTE), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), VICTOR AFONSO COUTO DE CAMPOS (ASSISTENTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE WILSON APARECIDO SORIANO EIRELI - ME E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JOSIANE DOS SANTOS ANTUNIS.

E M E N T A

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (WILSON APARECIDO SORIANO EIRELLI) – PARTILHA DE BENS – BEM PERTENCE À EX-ESPOSA E EX-SÓCIA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO DETRAN – MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA – PROVAS QUE ALICERÇAM A PRETENSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO – MÉRITO (RECURSO DA RÉ JOSIANE) – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RÉ QUE ADENTROU PREFERENCIAL COM POUCA VISIBILIDADE, SEM AS DEVIDAS CAUTELAS – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MINORAÇÃO – VALOR EXCESSIVO – DANOS MATERIAIS – PROVAS DE QUE O AUTOR REALIZOU CONSERTO EM OFICINA COM ORÇAMENTO MENOR QUE O APRESENTADO NA INICIAL – MENOR ORÇAMENTO QUE DEVE VALER – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veiculo no qual houve a tradição.

Constitui mera irregularidade administrativa a não realização da transferência do registro de propriedade e a comunicação ao DETRAN, já que tal transferência, em caso de bem móvel, opera-se mediante simples tradição.

Quando o acidente extrapola as situações leves, havendo a necessidade de procedimento cirúrgico, fisioterapia, aliada a dor, sofrimento, psicológico abalado, aflição, abalo da rotina e de desequilíbrio do bem estar, resta configurado o dano moral.

Para a fixação do valor dos danos morais deve-se analisar as particularidades de cada caso, atentando-se a variáveis importantes como a gravidade do fato, a culpabilidade do ofensor e sua condição econômica, a intensidade do sofrimento da vítima e dos familiares, o número de autores, que constituem elementos de concreção e devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização, sob pena de tornar-se inexequível.

Apurado que a vítima do acidente teve gastos menores com o conserto do veículo, portanto, admitida a existência de um orçamento com menor valor que aquele apresentado na inicial,

a proposta de menor valor deve ser utilizada para fixação do “quantum” indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JOSIANE DOS SANTOS ANTUNIS (id. 33941048) e WILSON APARECIDO SORIANO EIRELLI – ME (id. 33941046),
contra sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos causados em acidente de trânsito n. 1000418-36.2017.8.11.0003 - 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, proposta por Gustavo Silva Souza, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar as rés solidariamente a: i)

ao pagamento da importância de R$ 969,33 (novecentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), a título de ressarcimentos por despesas com medicamentos e inerentes ao tratamento médico, devendo incidir correção monetária INPC a contar do efetivo desembolso e juros 1% ao mês, a partir da citação;

b) ao pagamento da importância de R$ 8.195,00 (oito mil cento e noventa e cinco reais), a título de danos materiais, devendo incidir correção monetária INPC e juros 1% ao mês, ambos a contar do evento danoso (súmulas 43 e 54 STJ); c) ao pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, devendo incidir correção monetária INPC e juros 1% ao mês, a contar desta decisão; e d) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O Apelante,
SORIANO PISCINA LTDA-ME
requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva, haja vista que seu veículo, apesar de estar sob seu registro, a propriedade de fato fora atribuída única e exclusivamente a 1a Ré, por ocasião do divórcio da 1a Ré com o sócio proprietário da 2a Ré, sendo que a transferência junto ao DETRAN/MT somente não se deu em razão da existência de financiamento.

Ainda, pontua que a 4a Alteração Contratual da apelante demonstra a retirada da 1a Ré Josiane Dos Santos Antunis, portanto, ela nem existia mais na sociedade empresarial, pondo por fim a sociedade bem como a meação necessária dos bens.

Afirma que a preliminar foi ignorada pelo juízo “a quo” e condenou solidariamente a 2a ré apelante em danos morais e materiais, bem como a reparação da motocicleta e despesas médicas e honorários advocatícios.

No mérito, defende que a propriedade se transfere com a tradição, nos termos do artigo 1.267 do CC;

no caso, a tradição se deu por ocasião da dissolução da união estável, conforme juntada do feito n. 5992- 62.2017.811.0003, Código 746693, que tramitou na 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, MT.

Na eventualidade, se mantida a sentença, pugna pela redução do “quantum” indenizatório que extrapola a razoabilidade e a condição financeira da apelante. Também, quanto aos medicamentos e tratamento, requer a exclusão, pois, o seguro DPVAT já oferta este tipo de cobertura; ou ainda que haja redução na condenação, mantendo-se só as despesas do item “b” e “c”, pois a de R$ 240,00 não há nota fiscal, a indicada no item ‘d” da inicial, não possui receita médica e realizadas mais de 1 mês do sinistro.

Também, alternativamente, almeja a minoração dos danos materiais, já que o apelado-autor comunicou perante a audiência de instrução e julgamento que realizou o conserto no valor de R$ 4.500,00 e não no valor contido na inicial.

Contrarrazões (id. 33941054) pela rejeição da preliminar e, no mérito, desprovimento.

A apelante Josiane dos Santos Antunis suscita o reconhecimento da culpa concorrente, eis que a vítima concorreu para o infortúnio.

Adiante, se mostra irresignada com a condenação em danos morais, uma vez que prestou total socorro e assistência; acaso mantida, que seja minorado o valor, eis que excessivo, inclusive desproporcional as suas condições, eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Aduz também que por ser beneficiária da justiça gratuita não cabe condenação em honorários advocatícios.

Quanto aos danos materiais alega que o Apelado não apresentou qualquer recibo ou nota fiscal, apresentando tão somente um orçamento, o que gera dúvida quanto ao real valor gasto com o conserto de sua motocicleta, pois, no próprio depoimento prestado o mesmo alegou que gastou apenas cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e não mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) conforme requerido na inicial e acatado pelo juízo a quo, devendo o valor de referida condenação ser adequado ao valor realmente gasto a título de conserto da motocicleta e não apenas o valor alegado e não comprovado pelo Apelado.

Contrarrazões (id. 33941052) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE WILSON APARECIDO SORIANO EIRELI – ME)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO os recursos de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

No despacho saneador, o juiz “a quo” afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob os seguintes argumentos:

“No caso concreto, a ré Antunis e Soriano Ltda-Me, arguiu sua ilegitimidade, asseverando que transferiu a posse do veículo à ré Josiane antes do acidente, somente não fazendo a transferência junto ao DETRAN.

É princípio corrente que para afastar a responsabilidade civil, não basta negar a propriedade, sendo ônus do proprietário produzir provas, por todos os meios lícitos, que transferiu o veículo para terceiro e, no caso posto à liça, ao menos nesta fase processual, não há nenhum elemento seguro a respaldar a pretensão.”

No recurso, o apelante pontua em síntese que, por ocasião do divórcio, o veículo ficou com a posse e propriedade da 2a Ré, Josiane,

sendo que a transferência junto ao DETRAN/MT somente não seu deu em razão da existência de financiamento. Também que a 4a Alteração Contratual da apelante demonstra a retirada da 1a Ré Josiane Dos Santos Antunis, portanto, ela nem existia mais na sociedade empresarial, pondo por fim a sociedade bem como a meação necessária dos bens.

Pois bem.

Nos autos do processo n. 5992-62.2014.811.003, relativo à Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Consensual, em 2014 foi homologado o acordo entre Wilson Aparecido, proprietário da empresa ré (apelante) e sua ex-convivente Josiane dos Santos, no qual restou estabelecida a posse e propriedade do bem a ela.

Também se depreende da Alteração Contratual no4, que foi concretizada a retirada de Josiane dos Santos Antunis da sociedade em março de 2015.

Veja-se que o acidente ocorreu 2.016, quando já homologado o acordo de dissolução de união estável excluída da ré Josiane da sociedade.

Se não bastasse, depreende-se que os réus habilitaram-se perante o juízo através da mesma advogada, sendo, uma das teses invocadas na contestação, a ilegitimidade passiva da Empresa Ré; portanto, nunca a tese da ilegitimidade passiva da empresa foi rechaçada pela ré Josiane.

Também, no interrogatório da ré perante a esfera criminal (inquérito) ela declara que o veículo é de sua propriedade e que Wilson (ex-companheiro e proprietário da empresa ré), é o antigo proprietário do automóvel, o que confirma as alegações do apelante.

Em que pese não ter ocorrido a
transferência
do
veículo
junto ao DETRAN antes da data do
acidente
, por razões completamente normais e corriqueiras – existência de financiamento-, restou demonstrado que o mesmo era de posse e propriedade da ré Josiane, através do acordo de partilha dos bens.

Conquanto não seja caso de alienação, conforme demonstrado, mas, de partilha de bens, deve ser aplicado o entendimento
da súmula n.132 do STJ, uma vez que devidamente comprovada à alienação do veículo antes do evento danoso:

“A AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NÃO IMPLICA A RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR DANO RESULTANTE DE ACIDENTE QUE ENVOLVA O VEICULO ALIENADO”

Ainda, tratando-se de transferência de bem móvel, esta se opera mediante tradição, tratando-se a não transferência da propriedade mera irregularidade administrativa, o que no caso ocorreu no processo de dissolução de união estável.

A propósito “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - VEÍCULO - ALIENAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA - BEM MÓVEL - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO - NÃO TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO AO DETRAN - MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA - ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA EMBARGOS ACOLHIDOS. Comprovado que a aquisição do veículo pela parte embargante se deu antes do ajuizamento da ação executiva e, portanto, antes do lançamento da restrição sobre o bem, há que ser presumida a boa-fé do terceiro adquirente, mesmo porque
constitui mera irregularidade administrativa a não realização da transferência do registro de propriedade e a comunicação ao DETRAN, já que tal transferência, em caso de bem móvel, opera-se mediante simples tradição.
Em tal situação, não há como reconhecer a ocorrência de fraude à execução, pelo que impera o acolhimento dos embargos.” (TJ-MG - AC: 10024142942812001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data de Publicação: 27/06/2019) destaquei

Embora o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, o ônus da sucumbência que cabia a empresa apelante deva ser dividia em 50% a cargo do autor e 50% a cargo da empresa apelante. Isso porque, embora a princípio a parte autora não pudesse ter conhecimento da propriedade de fato do veículo, eis que no documento se encontra registrado no nome da empresa ré, após as alegações da contestação e julgada de documentos, mostrou resistência.

Por tais fundamentos,
ACOLHO

a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa ré

WILSON APARECIDO SORIANO EIRELI - ME
, julgando extinto o feito em relação ao mesmo.

É como voto.

VOTO - MERITO

Conforme relatado, os recursos são contra sentença proferida nos autos da Ação de e ressarcimento de danos causados em acidente de trânsito n. 1000418-36.2017.8.11.0003 - 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, proposta por Gustavo Silva Souza que julgou parcialmente procedente a ação para condenar as rés solidariamente a: i)

ao pagamento da importância de R$ 969,33 (novecentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), a título de ressarcimentos por despesas com medicamentos e inerentes ao tratamento médico, devendo incidir correção monetária INPC a contar do efetivo desembolso e juros 1% ao mês, a partir da citação;

b) ao pagamento da importância de R$ 8.195,00 (oito mil cento e noventa e cinco reais), a título de danos materiais, devendo incidir correção monetária INPC e juros 1% ao mês, ambos a contar do evento danoso (súmulas 43 e 54 STJ); c) c) ao pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, devendo incidir correção monetária INPC e juros 1% ao mês, a contar desta decisão; e d) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

No mérito, resta a análise do recurso interposto pela apelante
JOSIANE DOS SANTOS ANTUNIS.

Suscita, em apertada síntese, o reconhecimento da culpa concorrente; exclusão dos danos morais, uma vez que prestou total socorro e assistência; acaso mantida, que seja minorado o valor; que por ser beneficiária da justiça gratuita não cabe condenação em honorários advocatícios; e, quanto aos danos materiais alega que: o apelado não apresentou qualquer recibo ou nota fiscal, apresentando tão somente um orçamento e que, no próprio depoimento prestado o mesmo alegou que gastou apenas cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e não o valor requerido na inicial e acatado pelo juízo a quo, devendo o valor de referida condenação ser adequado ao valor realmente gasto a título de conserto da motocicleta e não apenas o valor alegado e não comprovado pelo Apelado.

Segundo consta da inicial, no dia 16.06.2016, por volta das 23:40 horas, o autor e sua companheira trafegavam de motocicleta, marca Honda, modelo XRE 300, ano 2015, placa QBE 9594, pela Av. Presidente Kenedy, na altura da Rua Otávio Pitaluga, quando foram atingidos por um automóvel marca Chevrolet, modelo Agile, ano 2012, de cor cinza, placa OBJ 9519; que, referido veículo era conduzido pela primeira requerida e de propriedade da segunda; que, conforme boletim de ocorrências o autor estava em via preferencial quando foi abalroado pelo veículo; que, o autor e sua companheira foram socorridos por viatura dos bombeiros, e levados ao hospital regional dessa cidade; que, a requerida Josiane tentou evadir-se do local em posse do veículo, mas não obteve êxito uma vez que esse parou de funcionar; que, a requerida abandou o veículo em via pública, sendo recolhido posteriormente pelos policiais; que, responde a inquérito policial para apuração de omissão de socorro e lesão corporal; que, em razão do atropelamento sofrido restou ao autor deformidade e edemas no membro inferior direito, na região do tornozelo; que, houve necessidade de cirurgia operatória no tornozelo; que, o autor ainda permaneceu sem trabalhar por mais de

6 (seis) meses; que, sofre dores até os dia atuais; que sua motocicleta restou destruída; que, ficou com deformidade permanente na perna e no tornozelo; que, teve gastos com medicamentos e deslocamentos para fazer fisioterapia.

I – DA CULPA CONCORRENTE.

A sentença nesse ponto é a seguinte:

“Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois todo o contexto probatório trazido aos autos evidencia que, conforme alega a parte autora, o acidente ocorreu por culpa exclusiva da ré Josiane, que descuidou-se do dever de cautela inerente aquele que trafega na posse de veículo automotor.

Em seu depoimento pessoal em juízo a ré afirma que “no dia do fato dirigia um veículo Ágile pela Rua Otávio Pitaluga, com intenção de adentrar a Avenida Presidente Kenedy; que, tem conhecimento que a Avenida Presidente Kenedy é artéria preferencial; que, observara a Avenida Presidente Kenedy e adentrara na mesma; que, enfatiza não ter visto o autor; que, a moto bateu na porta do caroneiro; que, havia pouca visibilidade, com pouca luz; que, o acidente acontecera à noite; que, procurou prestar socorro à vitima.”(ID 13622855)

Ora, não há que se negar no caso posto à liça que foi a falta de observação de deveres e obrigações exigidos pelas circunstâncias do momento, tratando-se de descuido ou desatenção da ré Josiane, condutora do veículo da ré Soriane (Antunis), que culminou no sinistro.

João Roberto Parizatto ensina que “A negligência é a inércia da cautelar. É a falta de observação de deveres e obrigações exigidas pelas circunstâncias momentâneas, tratando-se de descuido, do desleixo do agente à segurança do próprio trânsito” (Delitos em Acidente de Trânsito, Doutrina e Jurisprudência, 2a. Ed. Ed. Aisde, 1993, pg.34)

Nesse sentido há o reconhecimento expresso por parte da ré Josiane que a via na qual adentrou era preferencial e que estava com pouca visibilidade.

Além da própria confissão da ré, a única testemunha ouvida em juízo ratifica a razão do evento danoso.

Assim, dúvida alguma persiste de que deve ser imputada a responsabilidade pelo sinistro àquele que realiza o cruzamento de via preferencial sem a devida cautela e sem observar a sinalização de parada obrigatória, em desrespeito às normas do Código de Trânsito Brasileiro, o que denota-se ter efetivamente ocorrido no caso dos autos.

(...)

Agindo como agiu, a ré Josiane obrou, minimante, com descuido e, ao desprezar as boas normas de trânsito, negligenciou de tal modo, assumindo o risco de, nas circunstâncias acima relatadas, não tomando as cautelas devidas que no caso requeria – cortando o fluxo de veículos – em área urbana, onde há a certeza de grande fluxo de veículos e pelas peculiaridades do local, dar azo ao fatídico acidente.”.

Do cotejo dos autos, não se extrai outra conclusão senão o agir negligente da apelante que não tomou as devidas cautelas ao adentrar via na qual era preferencial e que estava com pouca visibilidade.

A apelante não conseguiu demonstrar que a motocicleta estava em alta velocidade e com farol apagado; a única testemunha inquirida, Victor Afonso Couto de Campos, que estaria no interior do Agile juntamente com a apelante, disse que “nos olhamos e não vimos nada, seguimos, foi quando ocorreu a colisão” (id. 33941093).

Mantenho, portanto, a sentença

nesse ponto.

II – DA EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS.

O juiz sentenciante reconheceu o dever de indenização por danos morais sob os seguintes fundamentos:

“Quanto ao dano moral.

No estágio atual de nosso direito, já não mais se compreende ou se justifica que esta lesão moral possa deixar de ser reparada, não como singelo pagamento do preço da dor, mas para atenuação do sofrimento causado e punição ou advertência ao ofensor.

Guilherme Couto de Castro, lecionando a respeito dos critérios para a fixação do dano moral, nos ensina: "O dano moral, em nosso ordenamento, tem duplo caráter, compensatório e punitivo. Sua fixação tem como fim, sob o primeiro ângulo, trazer benefício apto, de certo modo, permitir um alívio à vítima, ajudando-a a libertar-se do sofrimento, ou reconfortando-a, através do percebimento pecuniário. Não se trata de pagar a dor já sentida, admitindo-se, isto sim, que o valor estipulado, ao trazer benesse para quem padeceu sentimentalmente, implique uma compensação justa" (A responsabilidade Civil Objetiva no Brasileiro, Rio de janeiro, Forense, 1997, p.23).

E adiante arremata: "Em face do seu caráter punitivo, a verba deve levar em conta a intensidade do dolo e o grau de culpa do responsável, bem como a sua situação econômica. "O montante, também em razão do caráter punitivo, deve ser fixado de modo a não admitir que o agente saia lucrando ou plenamente satisfeito com a ilegal conduta."Sopesadas essas linhas básicas - aplicáveis quer na responsabilidade objetiva, que na subjetiva -, o Juiz arbitrará o quantum, com prudência e moderação" (op. cit. p. 25).

No caso dos autos, não foi um simples acidente de trânsito, o que já é considerado mero aborrecimento do cotidiano nos dias atuais. Isto porque, o autor teve fraturas, passou por procedimentos cirúrgicos e demais dissabores o que é suficiente para ofender os direitos da personalidade, implicando necessariamente na existência de danos morais.

Só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, o que restou provado nos autos, desta forma, procede o pedido de indenização por danos morais.

Ademais, como frisado anteriormente, no estágio atual de nosso direito, já não mais se compreende ou se justifica que esta lesão moral possa deixar de ser reparada, não como singelo pagamento do preço da dor, mas para a atenuação do sofrimento causado e punição ou advertência ao ofensor.

De outro norte, é entendimento pacífico, conforme orientação da jurisprudência que o valor da indenização não pode levar ao enriquecimento da vítima, porquanto, qualquer que seja o valor da indenização, jamais servirá ele para amenizar a dor física, psíquica ou moral sofrida pelos lesados, de sorte que, na reparação dos danos morais, o dinheiro não desempenha a função de ressarcimento como no caso dos danos materiais. Funciona mais como uma pena ao responsável pelo dano.

Já o arbitramento do quantum fica ao prudente arbítrio do juiz, todavia, a quantia a ser fixada, como compensação pela dor e humilhação sofrida pelo autor, deve ser comedida e justa sem que se transforme em fonte de enriquecimento.

A soma a ser arbitrada deve atender a cada caso, tendo-se sempre em vista as posses do ofensor e a situação atual do ofendido e, no caso posto à liça, a situação econômica da ré não deixa a desejar, assim, arbitro o dano moral em R$ 12.000,00 (doze mil reais).”.

De fato, somente o acidente de trânsito leve, pode ser considerado mero aborrecimento. No caso dos autos, sem dúvida houve ofensa aos direitos da personalidade. Foram necessários procedimentos cirúrgicos, fisioterapia, aliada a dor, sofrimento, psicológico abalado, aflição, abalo da rotina e de desequilíbrio do bem estar.

Ainda que reconhecido que a apelante prestou socorro inicial, chamando o SAMU, o que ainda está sob investigação na esfera criminal, há que ponderar que se tratar de um dever legal, não podendo suscitar o socorro inicial como benefício.

Matem-se, portanto, a r. sentença nesse ponto.

III – DA REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS

Para a fixação do valor dos danos morais deve-se analisar as particularidades de cada caso, atentando-se a variáveis importantes como a gravidade do fato, a culpabilidade do ofensor e sua condição econômica, a intensidade do sofrimento da vítima e dos familiares, o número de autores, que constituem elementos de concreção e devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização, sob pena de tornar-se inexequível.

No caso, tenho como excessivo o valor fixado.

Isso porque embora não se trate de acidente de trânsito leve, conforme já afirmado, não há a gravidade para fixação de indenização em R$ 12.000,00. Houve fratura do tornozelo e segundo comprovante de fisioterapia (id. 33940963) só foi realizada uma sessão.

Além disso, a apelante está litigância sob o pálio da Justiça Gratuita (id. 33941027) e não demonstra apresentar grande capacidade financeira para condenação tão alta, que agora terá que suportar sozinha, haja vista o reconhecimento da ilegitimidade passiva do corréu.

Feitas estas consideração, tenho como mais justo e proporcional minorar o “quantum” indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil

reais).

III – DANOS MATERIAIS (VALOR DO CONSERTO DA MOTOCICLETA)

No que tange aos danos morais, a sentença declara o seguinte:

“Busca a condenação das rés, de forma solidária, em danos materiais no montante de R$ 969,33 (novecentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos) com referencias aos medicamentos e despesas inerentes ao tratamento médico, bem como a quantia de R$ 8.195,00 (oito mil cento e noventa e cinco reais), referente ao valor total de conserto da motocicleta, apresentando para tanto orçamento que não sofreu qualquer ataque quanto a sua lisura, devendo, portanto, ser acatado.”.

Entretanto, quanto ao conserto da motocicleta foi juntado a inicial um orçamento no valor de R$ 8.155,00, contudo, declarou na audiência que gastou R$ 4.500,00 mais ou menos.

Destarte, resta claro que houve pelo menos dois orçamentos e o apelado optou pelo de menor preço, de modo a proposta de menor valor deve ser utilizada para fixação do "quantum" indenizatório.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BRIGAS E AGRESSÕES - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITAR - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA - DANOS MATERIAIS - ORÇAMENTO DE MENOR VALOR - MANTER A SENTENÇA. - Aquele que está na posse do bem e sofre os prejuízos de ordem material, ainda que não seja o proprietário do veículo, tem legitimidade ativa para pleitear a reparação pelos danos causados enquanto estava na posse do veículo - Por tudo que dos autos consta, tem-se que houve um desentendimento entre os Autores e os Réus com mútuas agressões verbais e/ou físicas, não sendo possível afirmar de quem foi à iniciativa. Assim, forçoso admitir que não há elementos seguros para a pretendida responsabilização e indenização por danos morais, tampouco para imputar ao réu eventual excesso -
Comprovados os danos materiais decorrentes do incidente, relativos aos gastos para o conserto do bem, com apresentação de vários orçamentos, a proposta de menor valor deve ser utilizada para fixação do "quantum" indenizatório.”
(TJ-MG - AC: 10344170055604001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 19/11/2019)

IV – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A tese da apelante não se sustenta eis que embora seja beneficiária da justiça gratuita impõe a condenação no ônus da sucumbência, entretanto, permanece suspensa, nos termos do §3o., do artigo 98 do CPC.

Mantenho a sucumbência conforme fixada na sentença relativamente a apelante, eis que embora a procedência parcial, só houve minoração dos valores.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para minorar os danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais) e os danos materiais para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mantendo-se, no mais, a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020